Tribunal: TJSP
Processo: 2086562-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão agravada que determinou a apresentação de documentos para concessão da gratuidade da justiça.
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Apresentação de declaração de pobreza e preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse – Agravante que aufere renda mensal inferior a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - MANDADO DE SEGURANÇA – Decisão agravada que determinou a apresentação de documentos para concessão da gratuidade da justiça.
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão de concessão do benefício – Possibilidade - Apresentação de declaração de pobreza e preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse – Agravante que aufere renda mensal inferior a três salários mínimos – Atendimento do limite da Defensoria Pública de renda familiar, bem como do parâmetro legal fixado na Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da justiça fixado em renda familiar de até 40% do maior benefício do RGPS
Decisão agravada reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086562-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FELIPE DE
CASTRI
ZAMBELLI,
é
agravado
DIRETOR
GERAL
DO
DETRAN
–
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO SR. DR. PAULO
ROBERTO FALCÃO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086562-80.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2086562-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FELIPE DE CASTRI ZAMBELLI
AGRAVADO:
DIRETOR GERAL DO DETRAN
VOTO 33232 ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
JUSTIÇA GRATUITA -
MANDADO DE SEGURANÇA
Decisão agravada que
determinou a apresentação de documentos para concessão da
gratuidade da justiça.
JUSTIÇA GRATUITA - Pretensão de concessão do benefício
Possibilidade - Apresentação de declaração de pobreza e
preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse
Agravante que aufere renda mensal inferior a três salários
mínimos Atendimento do limite da Defensoria Pública de renda
familiar, bem como do parâmetro legal fixado na Reforma
Trabalhista (Lei 13.467 de 13.07.2017) para a gratuidade da
justiça fixado em renda familiar de até 40% do maior benefício do
RGPS
Decisão agravada reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se, em origem, de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Felipe de
Castri Zambelli contra ato coator do Diretor Geral do DETRAN, objetivando seja
permitido o licenciamento do veículo indicado.
A decisão de fls. 12/14 determinou a apresentação de documentos para a
concessão dos benefícios de gratuidade da justiça, e indeferiu a liminar.
Contra essa decisão insurge-se o agravante (fls. 01/12).
Insiste na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Alega fazer jus ao
benefício. Sustenta não possuir condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Recurso formalmente em ordem.
A decisão de fls. 21/22 determinou a apresentação de documentos para análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086562-80.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do pedido.
O agravante apresentou documentos a fls. 25 e ss.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Vislumbro ser o caso de concessão dos benefícios da gratuidade processual in
totum, nos moldes requeridos pelo agravante.
Sabe-se que o artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal, determina que "o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos".
Prevê o artigo 98 do Código de Processo Civil/2015, que passa a regular a
concessão da gratuidade da justiça, que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
O artigo 99 do Novo CPC assim prossegue:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
§ 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o
pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio
processo, e não suspenderá seu curso.
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086562-80.2020.8.26.0000 -Voto no
4
exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a
concessão de gratuidade da justiça”.
Entendo que não há o que se falar em presunção absoluta de veracidade da
declaração dos requerentes ao benefício. Assim, verificados elementos objetivos que
indiquem contrariamente à alegada hipossuficiência financeira, tal qual a qualificação
profissional do requerente, a natureza e valor da demanda, ou fatos relatados nos
autos, é possível ao juiz afastar a presunção de necessidade, observado que
fundamente propriamente a decisão, bem como é facultado à parte contrária impugnar
o benefício, a qualquer tempo, nos moldes da lei.
Os documentos de fls. 25 e ss., especialmente a cópia da carteira de
trabalho a fl. 33, apontam renda do requerente inferior a três salários
mínimos, uma vez que sua remuneração é de R$ 1.887,03.
Verifica-se, portanto, a impossibilidade de o recorrente arcar com as
custas processuais sem comprometimento da própria subsistência e do
tratamento médico e psicológico necessários após a ocorrência do acidente,
que culminou na amputação de sua perna.
Os rendimentos, assim, não superam o critério objetivo adotado pela
Defensoria Pública de São Paulo, o que demonstra compatibilidade com o
instituto da justiça gratuita.
Ademais, na chamada “Reforma Trabalhista”, a Lei 13.467 de 13.07.2017,
alterou-se a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em especial os §§ 3o e 4o do
artigo 790 para facultar ao juiz a concessão da gratuidade, condicionados à
demonstração da insuficiência de recursos e a percepção de salário igual ou inferior a
40% (quarenta por cento do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de
Previdência Social, que é para o ano de 2018 o valor de R$ 5.645,80, sendo 40%
correspondente ao valor de R$2.258,32).
Desta forma, esse parâmetro fixado pelo Legislador recentemente não pode ser
desprezado pelo juiz na interpretação e aplicação do benefício da gratuidade da Justiça
previsto no CPC/2015, sendo a analogia uma das formas de integração do Direito,
posto o limite fixado na CLT como parâmetro objetivo para a concessão do benefício,
afastando-se subjetividades e arbitrariedades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086562-80.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Desse modo, considero preenchidos os requisitos legais para a concessão da
assistência judiciária gratuita.
Diante do exposto, voto para dar provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator